Tribunal: TJSP
Processo: 2000995-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO ESTADO – Inércia da parte – DESERÇÃO – Aplicabilidade.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2000995-81.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000189234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000995-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS,
é agravada NAIR GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2000995-81.2020.8.26.0000
2
4a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP
Agravante: ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS
ASSOCIADOS
Agravada: NAIR GONÇALVES DA SILVA
MM. Juiz de Direito: Dr. SERGIO HIDEO OKABAYASHI
VOTO No 26509
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INTIMAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO ESTADO
Inércia da parte DESERÇÃO Aplicabilidade.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Alexandre N. Ferraz, Cicarelli & Passold Advogados
Associados, nos autos do cumprimento de sentença de ação de busca e
apreensão, impugnando a decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS e
ao CNIB (fls. 101).

Inconformado, o agravante sustenta que
não está obrigado ao recolhimento do preparo do recurso, e requer, no mérito, a
modificação da decisão recorrida mediante a ordem para expedição dos ofícios
necessários ao recebimento do seu crédito.

A fls. 101 determinou-se o atendimento
ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC pelo recorrente, indeferindo-se pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2000995-81.2020.8.26.0000
3
isenção do pagamento das custas, ou o recolhimento ao final do cumprimento de
sentença.

O agravante quedou-se inerte.
É o relatório.
O recurso é deserto e não deve ser
conhecido.

Com efeito, o agravante não recolheu o
preparo quando interpôs o recurso, e mesmo intimado a observar o disposto no
art. 1.017, § 4o, do CPC, deixou de cumpri-lo.

Segundo julgados deste Tribunal:
“Alienação fiduciária
Embargos de terceiro

Ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição
do apelo
Juízo de admissibilidade
Determinação para
recolhimento em dobro
Descumprimento
Deserção
decretada Recurso não conhecido.”1
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Não recolhimento
do preparo - Intimação nos termos do art. 1.007 §4o do CPC
- Recolhimento a menor - Incidência do §5o do mesmo
1 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 1010428-31.2017.8.26.0292 Rel. Des. Vianna Cotrim J. 13/09/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2000995-81.2020.8.26.0000
4
dispositivo
mencionado
-
Deserção
-
Recurso não conhecido.”2 Postas estas premissas, não se
conhece do recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP 38a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2240706-80.2018.8.26.0000 Rel. Des. Achile Alesina J.
11/01/2019.